Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707945-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENICIO DANIEL HASSEGAWA TEIXEIRA BARRETO APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Verifica-se que não foi juntado aos autos procuração ou substabelecimento outorgado por TERRACAP (apelada-requerida) ao patrono subscritor das contrarrazões (ID 27058075). Constata-se, ainda, que não há instrumento de procuração regularmente outorgado por BENICIO DANIEL HASSEGAWA TEIXEIRA BARRETO (apelante-requerente) aos seus advogados. Único instrumento de mandato outorgado limita os poderes para representá-lo “especificamente em ação judicial cuja pretensão é a nomeação e/ou reserva de vaga no cargo de ARQUITETO no concurso do TERRACAP, na esfera da JUSTIÇA DO TRABALHO ( )” – ID 27057870; por isto e nos termos do art. 104, § 2o do CPC, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e dos demais atos praticados no processo sob pena de ineficácia de tais atos em relação à TERRACAP. Frise-se: embora os poderes inerentes à cláusula ad judicia ou “procuração para o foro geral” permita ao advogado “realizar os principais atos relativos à postulação em juízo (como apresentar petição inicial ou contestação, participar de audiências e interpor recursos). ( )”[1], tal constatação não retira do mandato — que é antes de mais nada um contrato — os poderes específicos estabelecidos livremente entre cliente e causídico que, no caso, restringiram-se à atuação na Justiça Trabalhista. Ante o exposto, intime-se TERRACAP (apelada-requerida) e BENICIO DANIEL HASSEGAWA TEIXEIRA BARRETO (apelante-requerente) para que regularizem sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 104, § 1o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. [1] (Gajardoni, Fernando da Fonseca [et ali] – Teoria Geral do Processo: parte geral: comentários ao CPC de 2015 – 3a edição – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p.365) Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora